Tribunal: TJSP
Processo: 1016653-51.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
*INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Pessoa Jurídica – Inaplicabilidade do CDC ao relacionamento entre as partes – Contrato de credenciamento ao sistema CIELO - Retenção de recebíveis em razão do inadimplemento de prestações de contrato – Retenção que se deu em valor maior que o devido – Irregularidade constatada e devolução efetuada espontaneamente pelo banco meses após ao bloqueio –

Ementa:
*INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Pessoa Jurídica – Inaplicabilidade do CDC ao relacionamento entre as partes – Contrato de credenciamento ao sistema CIELO - Retenção de recebíveis em razão do inadimplemento de prestações de contrato – Retenção que se deu em valor maior que o devido – Irregularidade constatada e devolução efetuada espontaneamente pelo banco meses após ao bloqueio – Devolução dos encargos determinada - Danos morais não constatados – Existência de inadimplência da autora em outros contratos – Ação parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016653-51.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado REGINA LUCIA DE OLIVEIRA CABELEIREIRO - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE
LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016653-51.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 47658
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 47658 R
APEL.No: 1016653-51.2017.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : REGINA LUCIA DE OLIVEIRA CABELEREIRO ME

*INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
Pessoa
Jurídica

Inaplicabilidade do CDC ao relacionamento entre as partes

Contrato
de
credenciamento ao sistema CIELO - Retenção de recebíveis
em razão do inadimplemento de prestações de contrato
Retenção que se deu em valor maior que o devido

Irregularidade
constatada
e
devolução
efetuada
espontaneamente pelo banco meses após ao bloqueio

Devolução dos encargos determinada - Danos morais não
constatados
Existência de inadimplência da autora em
outros contratos Ação parcialmente procedente - Recurso
parcialmente provido.*
Trata-se
de
ação
de
declaratória
de
inexistência de débito c.c danos materiais morais,
julgada procedente pela r. sentença de fls.544/549, nos
seguintes termos: “Ante o exposto e o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar o banco
réu a amortização das parcelas correspondentes ao valor
indevidamente bloqueado (R$ 7.645,53), sem a cobrança de
quaisquer encargos moratórios, repetindo em dobro as
taxas exigidas da ré a pretexto de saldo devedor,
indenizando danos morais no importe de R$ 15.000,00,
vedados novos bloqueios dos recebíveis, salvo para
amortização das parcelas do refinanciamento, pena de
multa correspondente a dobro do valor retido. Por força
do princípio da sucumbência, condeno a parte ré, ainda,
nas custas e despesas do processo, bem como na verba
honorária arbitrada em 10% do valor atribuído à ação,
corrigido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. P. R. I.
C..”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o banco réu apresentou apelação de fls.
551/561, arguindo, preliminarmente, que todas as condutas
do réu foram legais, inexistindo qualquer vício que
invalide os negócios jurídicos celebrados entre as
partes. Ressalta que todos os valores foram disponibilizados e que todos os esclarecimentos
solicitados foram apresentados pelo banco apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016653-51.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 47658
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
Menciona
que
todas
as
condições
contratuais
estão
estabelecidas em contrato, e que é descabida a inversão
do ônus probatório porquanto a autora é pessoa jurídica.
Reclama a improcedência do pedido indenizatório por
ausência de dano e questiona o quantum indenizatório e o
percentual da verba honorária. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação alegando
que é prestadora de serviços de salão de beleza e que
mantém contrato de locação da máquina Cielo para opções
de pagamento eletrônico de débito e crédito, cujo
dinheiro arrecadado é creditado em sua conta corrente
mantida na instituição financeira requerida.
Ocorre que a partir do mês de abril de
2017 notou que os créditos referentes a essa modalidade
estavam sendo creditados a menor, em razão de bloqueio
indevido do banco réu a título de “garantia”, em razão de
inadimplência contratual, quando deveria servir para
pagamento das parcelas de contrato e o excedente ser
depositado em favor da autora.
Pugnou pela declaração de inexistência dos
débitos gerados pela retenção, especialmente encargos da
inadimplência ocasionada pela retenção e restituição dos
valores em dobro.
Em manifestação à contestação a autora
informou o depósito dos valores retidos (fls.194/196).
O banco requerido argumenta que a autora
possui dois contratos de renegociação sendo que o de
no691903713 possui garantia dos recebíveis de todas as
vendas realizadas pela Cielo para as bandeiras Visa e
Mastercard, cuja operação apresenta valor descoberto de
R$38.370,32, justificando o bloqueio automático.
Vale consignar que não incidem as regras
do Código de Defesa do Consumidor ao relacionamento
existente entre as partes, pois como se infere dos
contratos firmados entre as partes, o mesmo se presta à
viabilização de pagamentos, por meio de cartões de débito
e crédito, de transações negociais firmadas entre o
aderente e seus clientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016653-51.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 47658
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
“Com efeito, a apelante autora não se
enquadra na característica de consumidora, vez que o
contrato
de
credenciamento
ao
sistema
CIELO
foi
entabulado para fomento de suas atividades econômicas,
fato que, por conseguinte, afasta a qualidade de
destinatária final.” (Ap. n. 1014944-52.2016.8.26.0576,
rel. Des. Cristina Medina Mogioni, j. 23.5.2018).
Neste contexto, a autora não se apresenta
como destinatária final uma vez que serve de instrumento
de sua atividade comercial, motivo pelo qual não se
reconhece a relação de consumo pressuposto para aplicação
da legislação consumerista.
Ainda que assim não fosse, a resolução do
feito não seria diversa.
Restou
incontroversa
a
retenção
de
R$7.645,53, bem como a existência de dois contratos em
vigência, denominados BB Giro Cartões e Renegociação
Massificada de Linhas de Crédito, sendo que este último
com garantia dos recebíveis decorrentes das operações
efetuadas com a máquina Cielo.
O cerne da controvérsia é estabelecer se a
retenção era lícita, de acordo com o pacto contratual
firmado entre as partes, e assim determinar a existência
de eventuais danos materiais e morais decorrentes de tal
conduta.
Realizada a perícia (fls.518/528), ainda
que com documentação deficiente, foi constatado que havia
dois contratos em aberto a serem liquidados, e que o
saldo apurado pelos valores retidos não seria suficiente
para quitação de ambos.
A autora reclama que os valores retidos
deveriam ter sido utilizados para pagamento do contrato
BB Giro-Cartões, e que o não pagamento com o valor retido
ocasionou
inadimplência
com
incidência
de
encargos
moratórios, além de ocasionar saldo negativo em conta
corrente que também sofreram cobrança de juros e efeitos
decorrentes da mora.
Pelo
que
se
verifica
dos
contratos
firmados, apenas o de renegociação massificada permitiria
a retenção de recebíveis para pagamento das prestações,
então, sem autorização expressa da autora esse valor não
poderia ser direcionado pelo banco para pagamento do
contrato BB Giro-Cartões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016653-51.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 47658
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Em que pese a existência da denominada
“trava bancária” em contrato, entendo que não era
possível bloqueio superior ao valor de cada prestação, de
forma antecipada, o que aconteceu em razão da
automatização do controle das garantias do valor total.
Entretanto, conforme noticiado pela autora
às fls.194/196, o erro foi corrigido meses depois com o
estorno do valor bloqueado, de forma espontânea pelo
banco.
Evidentemente que tal prática ocasionou a
cobrança de encargos pelo efeito dominó produzido, no
caso, geração de saldo em conta corrente negativo e
inadimplemento da prestação de outro contrato pendente
junto a mesma instituição financeira.
Nesse sentido
a
sentença corretamente
impôs a devolução, em dobro, dos valores cobrados a
título
de
encargos,
cuja
penalidade
sequer
foi
questionada nas razões recursais.
Por outro lado, ainda que se constate o
equívoco na conduta do banco, o fato é que o valor
bloqueado
não
seria
suficiente
para
pagamento dos
contratos inadimplidos, como afirmado no laudo pericial,
e cuja inadimplência não é negada pelas partes.
Sendo assim, entendo que inexistem, na
hipótese em comento, danos morais indenizáveis.
Não se nega que a pessoa jurídica pode
sofrer dano moral, por lesão à sua honra objetiva, ao seu
nome, à sua imagem frente ao meio social.
Esse, inclusive, é o entendimento da
súmula 227 do STJ, confirmada pela regra que agora consta
no art. 52 do novo Código Civil.
Nesse sentido, parte da jurisprudência tem
entendido que não se pode indenizar o "dano moral puro"
da pessoa jurídica, devendo o mesmo ser comprovado em tal
hipótese.
“A possibilidade de a pessoa jurídica
sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua
honra objetiva” (AgRg. no AREsp. n. 454.848, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 1o.4.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016653-51.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 47658
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
“A jurisprudência desta Corte reconhece a
possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral
(Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua
honra objetiva (imagem e boa fama)” (AgInt. no AREsp. n.
913.343, rel. Min. Marco Buzzi, j. 6.3.2018).
“Para a pessoa jurídica, o dano moral é
fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural.
Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é,
como uma decorrência intrínseca à existência de ato
ilícito.
Necessidade
de
demonstração
do
prejuízo
extrapatrimonial.” (REsp. n. 1.497.313, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 7.2.2017).
No caso, em que pese o bloqueio em valor
superior ao admitido, restou constatada a inadimplência
da autora com relação aos contratos mantidos junto ao
banco apelante.
Portanto, no caso em comento, nenhum
aspecto da personalidade da apelante foi atingida com a
situação descrita, e não há conduta ilegítima da ré que
possa caracterizar afronta a honra, constrangimento,
humilhação ou sofrimento além do normalmente aceito,
sendo que o sucedido no caso foi um dissabor, próprio da
vida comercial, e o fato ocorrido não é passível de
indenização por danos morais.
Neste
caso,
os
fatos
descritos
são
percalços do cotidiano e fazem parte da rotina da vida
comercial, o que não afronta a dignidade da pessoa
jurídica ou a expõe à situação vexatória.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de
uma pessoa, como os direitos da personalidade, o direito
à vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem,
e a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
No entanto, a ação por danos morais como
direito constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1016653-51.2017.8.26.0071 - Bauru - Voto no 47658
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Assim, a ação é parcialmente procedente,
mantendo-se a condenação da devolução em dobro sas taxas
exigidas do banco réu a pretexto de saldo devedor,
considerando que o valor do bloqueio já foi estornado em
favor da autora, afastando-se a condenação em danos
morais. Mantenho a sucumbência como determinado na
sentença, pois o decaimento da autora foi mínimo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator